Tribunal: STF
Processo: HC 92649
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA
Questão de ordem. Habeas corpus impetrado contra ato de
   Tribunal Regional Federal. Alegação deduzida no bojo do writ de
   que haveria, na ação penal, co-réu com prerrogativa de função.
   Competência.
1. Habeas corpus impetrado contra ato omissivo de
   Tribunal Regional Federal no qual se alega, incidentalmente, que
   a ação penal respectiva deveria ter sido instaurada perante o
   Supremo Tribunal Federal em virtude de co-réu que presidia o
   Banco Central do Brasil ao tempo dos fatos criminosos em tese
   praticados.
2. A prerrogativa que se alega com relação ao co-réu
   não alcança o habeas corpus impetrado unicamente pelo paciente,
   que não desfruta de foro especial.
3. Tal conclusão se impõe
   sobremodo quando não há possibilidade de a impetração aproveitar
   ao citado co-réu.
4. Questão de ordem resolvida no sentido de se
   declinar da competência para processar e julgar o writ ao
   Superior Tribunal de Justiça.